Tribunal: TJMT
Processo: 1011489-44.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011489-44.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Controle Social e Conselhos de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MPEMT - DIAMANTINO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – REDUÇÃO UNILATERAL PELO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – DEFINIÇÃO DOS PERCENTUAIS – PREVISÃO EM LEI ESTADUAL – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – ESTUDO PRÉVIO E INCLUSÃO ORÇAMENTÁRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos, quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Ministério Público Estadual, em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1011489-44.2017.8.11.0000 que, à unanimidade desproveu o recurso e manteve a decisão de Primeiro Grau que indeferiu o pedido liminar, para que o Estado de Mato Grosso realize o repasse das verbas públicas, referentes aos meses de setembro de 2016, julho e agosto de 2017, para a conta do Fundo Municipal de Saúde daquele Município, em conformidade com o Termo de Compromisso e Metas n. 006/2016.

Sustenta, o Embargante, que o acórdão é omisso porque não se manifestou sobre questões levantadas no mérito do recurso apresentado, sobretudo, quanto à revogação da Portaria n.111/2017.

Requer, dessarte a reforma da decisão colegiada, para prover o Agravo de Instrumento, e, por conseguinte, deferir o pedido de tutela de urgência, por ele pleiteado.

A parte Embargada manifestou-se, id. 19154456, e pugnou pelo desprovimento do recurso e pela consequente manutenção do Acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR

Egrégia Câmara:

Pretende o Embargante a reforma do acórdão proferido por esta Câmara, que, nos autos Agravo de Instrumento, assim julgou:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPASSE DE VERBA PÚBLICA DESTINADA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – LIMINAR INDEFERIDA – DEFINIÇÃO DOS PERCENTUAIS – PREVISÃO EM LEI ESTADUAL – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – ESTUDO PRÉVIO E INCLUSÃO ORÇAMENTÁRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não é lícito ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública e determinar o reestabelecimento do repasse original de verba destinada ao Fundo Municipal de Saúde, providência que é inerente às políticas públicas, mormente considerada a necessidade de estudos prévios, inclusão orçamentária, e outras medidas administrativas, de modo a atender a todas as unidades de saúde municipais que prestam serviços ao SUS.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC,
caput,
é cabível contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir a omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

Da análise do acórdão impugnado, entendo que a omissão apontada pelo Embargante é descabida, pois o argumento de que não foram analisados todos os pontos, vertidos no mérito recursal, é meramente protelatório, e concluo não ser suficiente para reformar o
decisum.

A matéria em pauta diz respeito à alegada redução, efetuada pelo Estado de Mato Grosso, relativa ao repasse destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Diamantino, em favor do Hospital São João Batista, no valor mensal, originário, de R$419.297,20 (quatrocentos e dezenove mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte centavos), para R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), o que inviabiliza o atendimento efetivado pelo Sistema Único de Saúde naquele Hospital.

Conforme relatei, o tema da saúde pública é bastante delicado, pois se trata de direito de todos, assegurado pela Constituição Federal, devendo o Estado,
lato sensu
, garantir seu acesso universal a toda a população.

Nesse passo, não há dúvida de que a Carta Magna assegura a proteção ao direito à saúde, como consectário do princípio da dignidade da pessoa humana. Da mesma forma, é evidente a situação deficitária do Hospital São João Batista. Ordenar, todavia, o repasse de valores, nesta seara recursal, afigura-se precipitada.

No caso, existe previsão na Lei Estadual n. 10.335/2015 sobre a definição dos percentuais de repasse de recursos, destinados ao desenvolvimento de ações de saúde aos Fundos Municipais de Saúde.

Dessa forma, a Portaria n. 111/2017-GB/SES que regulamenta tal definição, ao estabelecer o repasse em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), para o custeio mensal das ações e serviços de saúde ao Município de Diamantino/MT, não se mostra ilegal.

Conquanto, supostamente se tenha revogado a aludida portaria, o que ressai é que a minoração do valor da verba pública é plausível, diante da justificativa da mencionada Portaria, porque se fundamenta na necessidade de ajustes, orçamentário e financeiro, em razão da realidade econômica do País e do Estado, o que é fato inconteste no momento atual e tem o condão de viabilizar a redução dos valores de cofinanciamento, mensal, do Estado aos Municípios.

Nesse sentido, como bem mencionou o Magistrado de piso, ao indeferir a tutela antecipada, a questão demanda instrução probatória, para aferir, efetivamente, quais os serviços prestados pela entidade e a necessidade de contrapartida financeira.

Ademais, o pedido deve ser analisado com cautela, corroborando, pelos estudos, a inclusão orçamentária e de outras diversas medidas administrativas, de modo a atender a todas as unidades de saúde municipais que prestam serviços ao SUS.

Dessarte, imperioso anotar que aqui não se nega o direito ao atendimento hospitalar à população local, mas, no contexto atual, todas as medidas têm de ser sutilmente avaliadas, a fim de não inflar, ainda mais, a situação temerária em que a área da saúde se encontra.

Dessa forma, não é razoável o deferimento da medida de urgência, sem avaliar o real impacto da revogação da portaria questionada, o que torna imprescindível a apreciação dos serviços prestados pela entidade e a necessidade de readequação de orçamento, sem falar na disponibilidade do orçamento público.

Com efeito, para concessão da tutela antecipada, deve ser verificada a presença dos requisitos autorizadores, o que não se comprovou no caso em tela.

In casu
, extrai-se do acórdão que a questão foi amplamente debatida e decidida de acordo com o previsto na legislação.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

A propósito, o STJ tem orientação:

No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).

Com efeito, conforme o entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL –

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE OMISSÕES –

EFEITOS INFRINGENTES –

INVIABILIDADE – INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS –

IMPOSSIBILIDADE –

REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.

2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014).

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Primeira Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020